Tribunal: TCU
Processo: 013.825/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5756/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de concessão de reforma expedido pelo Comando da Aeronáutica; Considerando que, mediante o Acórdão 5078/2025-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou legal o ato em caráter excepcional, autorizou o registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 13 (30 dias) para cumprimento do Acórdão; e Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 17), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento do Acórdão 5078/2025-TCU-Segunda Câmara , contados da prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.825/2025-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Silvinan Ferreira Silveira (XXX.880.962-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.